Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-12.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO INDEFERIDO. EXTINÇÃO PREMATURA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DA PARTE EM CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL.
1. Os arts. 321, parágrafo único e 330, IV, do Código de Processo Civil determinam ao Juízo que confira à parte a oportunidade de emendar a petição inicial, caso verifique a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do processo.
2. No caso em questão, não se verifica incúria processual, porquanto o autor requereu a dilação de prazo (10 dias), para o cumprimento da determinação de emenda, em que foram requeridas diversas informações que não constavam da petição inicial.
3. Em face dos princípios da cooperação e economia processual, a extinção do processo revela-se prematura e medida de extremo rigor, notadamente porque a parte demonstrou interesse em cumprir a ordem judicial.
4. Recurso conhecido e provido.